Tribunal: STF
Processo: RE 226217
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Não ofende os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório,  o disposto no artigo 557, caput, do Código de Processo
Civil, com as alterações da Lei nº 9.756/98. Precedentes: AGRAG 182440,
rel. Min. Sidney Sanches, DJ 13-08-1999 e AGRMI-1595, rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 23-04-1999. Agravo regimental improvido.